Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, EM CONTA CORRENTE E FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por instituições financeiras contra sentença que limitou a 30% da remuneração líquida da autora, servidora pública distrital, os descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado, empréstimos com desconto em conta corrente e faturas de cartão de crédito. A autora alegou comprometimento substancial de sua renda, pugnando pela limitação dos descontos para preservação do mínimo existencial. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a limitação judicial dos descontos relativos a empréstimos consignados, em conta corrente e cartão de crédito ao patamar de 30% da remuneração líquida da consumidora; (ii) verificar se é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade em razão do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao mínimo existencial.
4. Embora o STJ tenha afirmado no Tema 1.085 a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, essa autorização não pode suprimir o direito à dignidade e à subsistência do consumidor, sobretudo quando os valores descontados comprometem verbas alimentares.
5. A legislação distrital (Lei Complementar no 840/2011, art. 116, § 4o) estabelece que as consignações devem resguardar o mínimo existencial do servidor, autorizando a limitação judicial dos descontos.
6. A limitação também se aplica aos valores descontados da fatura do cartão de crédito, uma vez que se trata de concessão de crédito ao consumidor, sujeita à mesma lógica protetiva.
7. A autonomia da vontade contratual é relativizada pela necessidade de proteção à dignidade da pessoa humana e pela vedação de cláusulas que imponham prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas (arts. 6o, V; 51, IV; 54-A do CDC).
8. Quanto aos honorários advocatícios, não se aplica o arbitramento por equidade, pois o valor da causa é certo e elevado, o que impõe a fixação entre 10% e 20% conforme o art. 85, § 2o do CPC e a jurisprudência do STJ (Tema 1.076).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. É possível limitar judicialmente os descontos decorrentes de empréstimos consignados, em conta corrente e de fatura de cartão de crédito ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor, quando comprometem a dignidade da pessoa humana.
2. A autonomia da vontade nos contratos bancários pode ser mitigada em razão dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa é líquido e elevado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, XI e XII; 51, IV; 52, § 2o; 54-A e 54-D; LC/DF no 840/2011, art. 116, §§ 2o e 4o; CPC, art. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085 – REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.03.2022; STJ, Tema 1.076 – REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.05.2022; STJ, Tema 1.059 – AgInt no REsp 1.195.123/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.09.2019; TJDFT, Acórdãos 1734456, 1731480, 1879312, 1951462, 1935735.